Tribunal: STF
Processo: RE 561354
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Recurso
   extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de prequestionamento
   e ofensa indireta à Constituição da República. Omissão,
   contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
   rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em
   que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO.
   Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538,
   parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios,
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.